Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700744-79.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: JANE CONCEICAO DE CASTRO FUMEGA BRANT AGRAVADO: MAURICIO MARCOS MEINERTZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J.C.C.F.B. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Reconhecimento e de Dissolução de União Estável n. 0704179-96.2021.8.07.0010, rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, há notícia de que a parte interessada aufere renda incompatível com a alegação de pobreza, ID 107134393. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação.” Em suas razões recursais, argumenta que o indeferimento do pedido de justiça gratuita não deve prosperar, pois não tem condições de arcar com as custas do processo e honorários de advogado, tanto que é que está assistida pela Defensoria Pública, o que evidencia sua hipossuficiência econômica. Aduz que está em situação de desemprego, seu extrato bancário indica que está endividada (Id 107136497) e é hipossuficiente. Afirma que sua situação de vulnerabilidade já foi comprovada nos autos e que a manutenção da r. decisão, com a concessão da providência só ao final da demanda, poderá ser inócua, com consequências desastrosas para a Agravante. Por fim, requer a antecipação dos efeitos a tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objetivo a obtenção de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão exige plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido. Ocorre que a documentação constante dos autos de origem demonstra a hipossuficiência econômica da Agravante, que está desempregada e tem movimentação bancária mensal inferior a cinco salários mínimos (Id. 35324351, página 15), além de a fatura de cartão de crédito que demonstrar despesas comuns com alimentação, que somam aproximadamente R$ 2.000,00. Ademais, a Agravante está patrocinada pela Defensoria Pública, cujos agentes aferiram a hipossuficiência a partir dos elementos objetivos apresentados. Ademais, a demanda tem por objeto a dissolução de união estável, e foi destacada a situação de vulnerabilidade financeira que se encontra a ora agravante. Desse modo, está demonstrada a hipossuficiência alegada. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: "APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PARTES REPRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese de indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça formulado pela herdeira e inventariante. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do CPC. 3. Apesar de ter o Código de Processo Civil em vigor alterado o regramento concernente à gratuidade de justiça, diferenciando-a da assistência judiciária gratuita prestada essencialmente pela Defensoria Pública, é notória a relação intrínseca entre os dois benefícios. 3.1. Não é possível dissociar o verdadeiro objetivo de ambos os benefícios a partir de conceitos estanques que, em última análise, não se comunicariam. Com efeito, a assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública só pode ser efetivamente alcançada com o deferimento da gratuidade de justiça. 3.2. Os parâmetros adotados pela Defensoria Pública para conferir às partes o benefício da assistência judiciária gratuita se mostram suficientes para que, como consequência lógica, a gratuidade de justiça seja igualmente deferida. 4. No caso ora em análise a meeira e umas das herdeiras são representadas pela Defensoria Pública e os demais herdeiros, em que pese terem sido regularmente citados, não se manifestaram nos autos. 4.1. Por essa razão, a concessão da gratuidade de justiça mostra-se fundamental para viabilizar o trâmite do procedimento de inventário e permitir a partilha dos bens deixados pelo falecido. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1304037, 00050564920178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 11/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. A declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio do sustento e de seus familiares. 2. Na situação em apreço, denota-se que as partes apresentaram declaração de hipossuficiência, são assistidas pela Defensoria Pública, sendo que a segunda agravante é pessoa incapaz e a inventariante, com dificuldades, tenta pagar a dívida do imóvel perante a Fazenda Pública em diversas parcelas, por não conseguir saldar o débito de uma única vez. 3. Ademais, não se vislumbra alteração na situação financeira das partes, tampouco a capacidade de pagar as despesas do processo com o espólio dos de cujos, tendo em vista tratar de bem em processo de inventário e ausente de liquidez. 4. Há de considerar que a manutenção do benefício da gratuidade judiciária é medida impositiva, porquanto o deferimento concedido se baseou nos elementos constantes dos autos que atestaram a insuficiência de recursos das partes para arcar com as custas processuais. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1230908, 07261512920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça à Agravante. Dispenso informações. Comunique-se. É desnecessário intimar a parte agravada para contrarrazões, pois ainda não integra a relação processual. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora